Tribunal: TJDFT
Processo: 0703808-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL. MÁ ADMINISTRAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. As partes apresentaram planilhas de cálculo para demonstrar as alegações, sendo despicienda a realização de perícia contábil para a verificação da correção dos valores quando o magistrado de origem reputou tais documentos suficientes para a apreciação da lide e formação do seu convencimento. Ademais, o Autor limitou-se a requerer a produção de prova pericial, sem indicar o ponto controvertido ou em que medida estariam as contas apresentadas pelo Banco em dissonância com o direito perseguido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O patrimônio acumulado para aqueles cadastrados no PASEP até 04/10/1988 está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, nos termos dos Decretos n. 1.608/95 e n. 4.751/2003, e sob a administração do Banco do Brasil, a quem compete tão somente aplicar os encargos definidos por aquele Colegiado.
3. Com a finalidade de justificar o valor que entendia devido, a parte Autora elaborou planilha de cálculos baseada em taxas e índices de correção monetária divergentes dos previstos na legislação própria do fundo PIS-PASEP.
4. A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.